Tribunal: TJDFT
Processo: 0019164-48.2015.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO. SENTENÇA PROFERIDA SEM O ACRÉSCIMO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 3o. DA LEI 14.010/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 14.010/2020 suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência em 10/6/2020 até 30/10/2020 e esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente.
2. Verificando-se que a suspensão da prescrição prevista no art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020, não foi considerada na contagem do prazo, cabível a cassação da sentença para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.
3. Apelação conhecida e provida.